Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AUTOR: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS REU: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se cumprimento de sentença deflagrado por Ítalo Rocha Bastos em desfavor da Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos – COOPLEM. Intime-se a empresa devedora para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal, na forma do art. 523, § 1°, do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se a credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se dá quitação, presumido o silêncio que houve a satisfação integral do crédito. Caso o pagamento seja insuficiente para a quitação, caberá à parte credora trazer, em cinco dias, planilha discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, já abatido o valor depositado, com acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2°, do CPC. Não havendo pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros, inclusive por meio eletrônico. Transcorrido o prazo de 15 dias úteis sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo para impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, na forma do artigo 525 do CPC. Por fim, considerando os dados bancários fornecidos na petição Id. 2674462, transfira o valor do depósito prévio ao credor, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do CPC. Retifique-se a atuação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora